Tribunal: TJSP
Processo: 2235021-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Decisão que acolheu em parte embargos de declaração opostos pelos agravantes, mantendo a decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo. Pretensão à reforma.
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, necessária a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como que a execução já esteja garantida por

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Decisão que acolheu em parte embargos de declaração opostos pelos agravantes, mantendo a decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo. Pretensão à reforma.
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, necessária a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não satisfação de requisito (garantia do juízo) que, a par de outros, cumulativos, inviabiliza, por ora, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
RECURSO DESPROVIDO.